Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-24.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001196-24.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MATIAS CASTRO - CPF: 538.026.911-72 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR E DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA EM QUESTÃO MEDIANTE DÉBITO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório ao colacionar o contrato de refinanciamento e as cédulas de crédito bancário que deram origem à dívida debatida nos autos, devidamente assinados pelo autor da ação, junto com seu documento pessoal e demonstrativo de operações bancárias do Recorrente indicando a ausência de desconto em folha a partir da parcela nº 69 da operação nº 710150904-5 (com vencimento em 20/04/2022), decorrente da inexistência de margem consignável para tal, motivando assim a inscrição negativa efetuada pela instituição bancária.

Apesar de o Recorrente afirmar que o pagamento da dívida se deu mediante desconto em folha, este não foi capaz de juntar, nem mesmo em sede recursal, os holerites do período no qual o Recorrido alega inexistirem os tais descontos, trazendo aos autos apenas documentos relativos ao ano anterior.

Diante da ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda, considera-se lícita a inclusão do Reclamante, ora Recorrente, no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em condenação da parte reclamada em danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO MATIAS CASTRO contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que
não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda,
uma vez que o apontamento restritivo se refere à dívida paga mensalmente através de débito em sua folha de pagamento (holerite).

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a procedência da ação, com a consequente condenação do banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, ANTONIO MATIAS CASTRO ajuizou ação em desfavor de BANCO PAN S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado d
o qual afirma desconhecer, uma vez que o apontamento se refere à dívida paga mensalmente através de débito em sua folha de pagamento (holerite).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 168127827), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que para comprovar a legalidade da cobrança, a parte requerida junta aos autos o contrato que deu origem a dívida (Id. 104667437), assim como extratos bancários, onde se verifica que a partir da parcela de nº 69 da operação nº 710150904-5 (vencimento em 20/04/2022), não houve desconto em folha (Id. 104667438), o que corrobora com a alegação de inexistência de margem consignável para tal.

Dessa forma, caberia à parte autora demonstrar o regular pagamento da dívida, entretanto, em sede de impugnação, sequer juntou aos autos os holerites do período em que a demandada alega que não procedidos os descontos.

Frisa-se que a ausência de margem consignável não eximiu o autor de adimplir a dívida contraída. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INTEGRAL ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não tendo a Consumidora margem para que seja feito a consignação nos moldes do contrato, não a exime de, por outras formas, efetuar o pagamento devido, estando ausente de ilicitude a conduta da Instituição e ainda ausente qualquer dever de indenizar. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1020381-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Logo, tenho que a promovida logrou êxito em demonstrar a inadimplência, o que torna legítima a negativação.

A respeito do tema, vejamos julgados da Turma Recursal do TJMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1034164-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (sem negrito no original).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – RECONHECIMENTO FACIAL- CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Comprovada o refinanciamento do empréstimo consignado, mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, de forma digital, por meio de reconhecimento facial, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita
. 2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e material.
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000744-60.2021.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022) (sem marcações no original).

Assim, considerando que o banco demandado não praticou ato ilícito ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não resta caracterizada a negativação indevida, tampouco há dano moral indenizável.”

Como visto acima,
in casu
,
o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
ao colacionar o contrato de refinanciamento e as cédulas de crédito bancário que deram origem à dívida debatida nos autos, devidamente assinados pelo autor da ação, junto com seu documento pessoal (id. 175654707), somados ao demonstrativo de operações bancárias do Recorrente indicando a ausência de desconto em folha a partir da parcela nº 69 (id. 168127819), motivo gerador da inscrição negativa efetuada pelo BANCO PAN S.A., decorrente do não pagamento da(s) parcela(s) em questão.

Ademais, vale salientar que, apesar de o Recorrente afirmar que o pagamento da dívida se deu mediante desconto em folha, não foi capaz de juntar, nem mesmo em sede recursal, os holerites do período no qual o Recorrido alega inexistirem os tais descontos (parcela com vencimento em 20/04/2022 em diante), trazendo aos autos apenas documentos relativos ao ano anterior, vide ids. 168127830, 168127831, 168127832 e 168127833.

Por tais razões, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023